Tribunal: TJES
Processo: 5000958-24.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000958-24.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DER-ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recurso Inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JOSE ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO e ALESSANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO em face de ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP e DER/ES – DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretendem a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de terem sofrido acidente ao colidir com manilha presente na pista de rolagem em que trafegavam, sem sinalização adequada.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 23.752,00) e por danos morais (R$ 2.000,00), EXTINGUINDO O FEITO com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Requerido ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP interpõe Recurso Inominado, pretendendo, inicialmente, a anulação da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em vista do indeferimento do depoimento pessoal, prova que se mostra necessária, pois somente os autores podem esclarecer a dinâmica do acidente; (ii) ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto o dever de fiscalização e sinalização da obra compete ao DER/ES. No mérito, pugna pela reforma da r. Sentença, argumentando: (iii) ausência de responsabilidade, pois o local estava devidamente sinalizado e iluminado, havendo culpa exclusiva da vítima; (iv) inexiste dano moral indenizável, pelos motivos expostos, bem como por se tratar de mero dissabor.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, como relatado, sustenta a Recorrente cerceamento de defesa, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de depoimento pessoal dos autos, prova que entende ser indispensável, pois somente os autores poderiam esclarecer a dinâmica do acidente.

A preliminar não merece acolhida, porquanto o d. Juízo
a quo
exerceu correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III c/c 370,
caput
e parágrafo único do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, a prova documental produzida nos autos reponta suficiente ao deslinde do feito, notadamente a partir das fotos do local do fato e do veículo no momento imediatamente seguinte ao acidente (ID 6800954 a 6800962), Boletim de Ocorrência (ID 6800950), revelando-se, assim, desnecessária a produção de depoimento pessoal, conforme requerido pela ora Recorrente.

Ademais, entendo que o fundamento do pedido de depoimento pessoal (ouvir os autores a respeito do acidente) se mostra despiciendo, uma vez que a versão dos Requerentes a respeito da dinâmica do acidente já consta dos autos, conforme narrativa apresentada em Boletim de Ocorrência (ID 6800950) e no capítulo dos fatos contido na exordial (ID 6800946).

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Em seguida, aduz a Recorrente alegação no sentido de ser parte ilegítima, tendo em vista não ter assumido conduta comissiva ou omissiva geradora de responsabilidade, uma vez que a fiscalização e sinalização da obra competiam ao DER/ES, e não à Recorrente.

A preliminar não merece prosperar, uma vez que, à luz da teoria da asserção, se verifica a pertinência subjetiva da Recorrente a partir dos fatos narrados à exordial, notadamente porque a obra que causou o acidente era executada pela ora Recorrente, conforme placa constante na rodovia (ID 6800953) e Ofício da Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento de Alfredo Chaves (ID 6800952), razão pela qual, ainda que se entenda caber ao DER/ES a fiscalização da obra, tal fato não se mostra suficiente a afastar a legitimidade da Recorrente, consoante jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA. TRECHO EM OBRAS. PARTE RÉ QUE É A EMPRESA CONTRATADA PARA SUA REALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE EXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. OBRAS EM RODOVIA. EMPRESA PRIVADA. CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO. ABALROAMENTO. ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO TRECHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO DANO, NEXO DE CAUSALIDADE, CULPA E PRATICA DE ATO ILÍCITO.
Consoante teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida com lastro no que se deduz na peça de ingresso, averiguando-se se há pertinência abstrata entre os fatos e as partes. A empresa que executa obras no trecho da rodovia em que ocorre acidente, tendo parte autora imputando-lhe responsabilidade pelo seu advento, possui legitimidade passiva para a ação em que se discute a reparação dos danos decorrentes. A responsabilidade de empresa contratada para realização de obra pública em rodovia por ato omissivo é subjetiva, já que a ela se aplica o mesmo regime imputado ao Estado. A empresa contratada para o implemento de obras em rodovia deve zelar pela manutenção do trecho correlato de modo a garantir a segurança dos usuários, pelo que a presença de animal na pista, o qual enseja o advento de acidente, materializa descumprimento de tal dever
. Comprovado o dano material alegado, a prática de ato ilícito pela parte ré, sua culpa e o nexo de causalidade entre a conduta dela e o dano, deve ser acolhido o pedido de ressarcimento dos prejuízos de tal natureza. (TJMG - Apelação Cível 1.0427.14.000318-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Ademais, infere-se dos autos documentação coligida pelo Requerido DER/ES, em que consta manifestação do Coordenador de Obras e Qualidade do DER/ES que aponta a responsabilidade da empresa Recorrente no tocante à implantação da sinalização adequada no local (ID 6800976), confira-se:

“Em manifestação ao presente, anexamos relatório elaborado pela Supervisora de apoio à Fiscalização da obra em questão, ratificando que foram tomadas as providências e orientações, por parte da Fiscalização, para que a empresa executora das obras implantasse uma sinalização adequada no local onde ocorreu o acidente. Antes de iniciar os serviços no local, solicitamos que a empresa apresentasse um croqui da sinalização que implantaria na local para que, inclusive, o DER publicasse que a via seria parcialmente interditada. Além da solicitação do croqui, foi alertado em diários de obra a necessidade de reforço na sinalização local (doc. 2023-7V9QVZ). Além das recomendações em diário, foi emitido um Aviso de Inconformidade -AI à empresa, para que reforçasse a sinalização (doc. 2022-8V94R2).” (ID 6800976)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer, com base no farto acervo probatório produzido nos autos, estarem presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil das Requeridas, sob o regime da responsabilidade subjetiva do Estado por omissão, que se aplica tanto ao órgão estadual (DER/ES) quanto à empresa, ora Recorrente, que realiza a obra pública na rodovia estadual.

Com efeito, como bem assentado na r. Sentença, há prova robusta no sentido da ausência de sinalização adequada, o que, aliado à má iluminação do local (ID 6800954 a 6800962), demonstram a culpa do serviço por parte dos Requeridos, em virtude da qual ocorreu o acidente de trânsito registrado em Boletim de Ocorrência (ID 6800950), que corrobora com a narrativa autoral.

Destaque-se, nesse contexto, que os Requeridos não se desincumbiram da prova da presença de sinalização adequada, tanto vertical quanto horizontal, conforme exigido pelo Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias IPR 738 (
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/738_manual_sinalizacao_obras_emergenciais_rodovias.pdf
), razão pela qual a responsabilidade se verifica, consoante jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AREIA NA PISTA – MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONSTATADA – CULPA CONCORRENTE – NÃO RECONHECIDA – DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Em que pese a responsabilidade do Poder Público ser, em regra, objetiva, nos casos de omissão, como sói ocorrer, aplica-se a responsabilidade subjetiva, tornando-se imprescindível a demonstração de conduta ilícita praticada pelo Município, sob pena de responsabilização por ato que não praticou. 2-
Hipótese em que restou cabalmente provada a conduta omissiva do Município (ausência de sinalização da área que se encontrava em obras), o dano (lesão na vértebra lombar) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 3- Provas insuficientes para se demonstrar a existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 4- Danos morais arbitrados em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em atenção a condição econômica das partes e de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade
. 5- Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000793-39.2018.8.08.0056, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023)

Também é o entendimento proclamado na jurisprudência do eg. TJMG, confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA. TRECHO EM OBRAS. PARTE RÉ QUE É A EMPRESA CONTRATADA PARA SUA REALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE EXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. OBRAS EM RODOVIA. EMPRESA PRIVADA. CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO. ABALROAMENTO. ANIMAL NA PISTA. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO TRECHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO DANO, NEXO DE CAUSALIDADE, CULPA E PRATICA DE ATO ILÍCITO. Consoante teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida com lastro no que se deduz na peça de ingresso, averiguando-se se há pertinência abstrata entre os fatos e as partes. A empresa que executa obras no trecho da rodovia em que ocorre acidente, tendo parte autora imputando-lhe responsabilidade pelo seu advento, possui legitimidade passiva para a ação em que se discute a reparação dos danos decorrentes.
A responsabilidade de empresa contratada para realização de obra pública em rodovia por ato omissivo é subjetiva, já que a ela se aplica o mesmo regime imputado ao Estado. A empresa contratada para o implemento de obras em rodovia deve zelar pela manutenção do trecho correlato de modo a garantir a segurança dos usuários, pelo que a presença de animal na pista, o qual enseja o advento de acidente, materializa descumprimento de tal dever
. Comprovado o dano material alegado, a prática de ato ilícito pela parte ré, sua culpa e o nexo de causalidade entre a conduta dela e o dano, deve ser acolhido o pedido de ressarcimento dos prejuízos de tal natureza. (TJMG - Apelação Cível 1.0427.14.000318-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Os danos materiais também estão demonstrados, conforme se depreende das fotos acostadas aos autos logo após o acidente (ID 6800954 a 6800962), bem como do orçamento coligido no ID 6800981.

Ato contínuo, tampouco merece reforma a r. Sentença em relação ao arbitramento de indenização a título de danos morais, que se reputam configurados em virtude da gravidade do acidente ocorrido, conforme se nota das fotos coligidas aos autos (ID 6800954 a 6800962), fato que revela aptidão a fazer exsurgir nos Requerentes sofrimento, aflição e angústia em decorrência do acidente de trânsito.

Em relação ao
quantum
fixado (R$ 2.000,00 para cada Requerente), o valor se mostra justo, razoável e proporcional à reparação do dano, em atenção à extensão do dano, à gravidade da conduta e, ainda, à capacidade econômica das partes, estando, ademais, em valor condizente com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES em casos similares.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)